Tribunal: STF
Processo: MS 38281
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Mineu Costa formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 12.110/2020/1ª Câmara (aposentadoria), mantido pelo acórdão n. 7.591/2021/1ª Câmara (pedido de reexame), mediante o qual negado registro à aposentadoria a ele concedida, por considerá-la ilegal.



    Segundo narra, tramita na Corte de Contas o processo administrativo n. 026.775/2018-5, “em razão da suposta ilegalidade no Acúmulo de Cargo de Professor do Estado do Maranhão com o de Assistente Administrativo da Universidade Federal do Maranhão”.



    Relata que, “durante o referido processo, em decisão monocrática de primeira instância, o Ministro do Tribunal de Contas da União entendeu que o Acúmulo de Cargo exercido pelo Impetrante era ilegal, determinando que o órgão Federal (UFMA) procedesse a imediata suspensão dos proventos de sua aposentadoria”. Informa que interpôs pedido de reexame contra essa decisão, tendo o colegiado mantido o entendimento monocrático. 



    Noticia que opôs embargos de declaração, nos quais alegou a ocorrência de prescrição, uma vez que, em 2012, declarou à UFMA o acúmulo dos referidos cargos, e que somente em 17 de agosto de 2017 foi instaurado processo administrativo para apurar a suposta acumulação indevida, ou seja, (5) cinco anos após o conhecimento do fato. Argumenta que, por esse motivo, deve ser aplicado ao caso o art. 142, I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, que trata da prescrição da ação disciplinar.



    Aduz, ainda, que alegou a nulidade do processo instaurado em 17 de agosto de 2017, pois o acórdão ora impugnado foi proferido sem que o TCU orientasse a Universidade a assegurar-lhe o direito de opção, razão pela qual requer a aplicação, por analogia, do art. 133 da Lei n. 8.112/1990.



    Informa que, no entanto, esses aclaratórios foram rejeitados, o que configura, segundo sustenta, grave violação a seu direito líquido e certo de ver reconhecida a prescrição e/ou assegurado seu direito de opção.



    Defende que é irrelevante a data de instauração do processo no TCU, pois o referido órgão não detém competência para aplicar sanções diretamente ao impetrante, cabendo-lhe apenas determinar que o órgão federal competente assim o faça.



    Destaca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o poder-dever excepcional da Administração de punir seus servidores encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem permanecer indefinidamente sujeitos à instabilidade decorrente do exercício da potestade disciplinar estatal, conforme dispõe o art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990.



    Requer, ao fim:



    a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, no sentido de que seja sobrestada a decisão proferida no Acórdão 7591/2021-TCU-Primeira Câmara, do Recurso de Reexame que impôs ao Órgão Federal – UFMA a suspensão dos proventos da Aposentadoria do Impetrante, em razão do acúmulo de cargo de Professor do Estado Maranhão e Agente Administrativo da UFMA; 



    [...]



    d) ao final, a manutenção da ordem porventura, concedida liminarmente, de modo a cassar a decisão combatida. 



    A União postulou o seu ingresso no feito (eDoc 12);



    Foram prestadas informações (eDoc 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDoc 25):



    Processo civil. Administrativo. Mandado de segurança. TCU. Cassação de acúmulo de aposentadorias. 



    1. O ato de aposentadoria do impetrante chegou ao TCU em 24/01/18 e a Corte concluiu pela ilegalidade do ato em 27/10/20, não tendo transcorrido o prazo de 05 anos, previsto na Tese do Tema 445/STF. 



    2. Antes da chegada do ato de aposentadoria no TCU, no que se possa considerar que foi inobservado o prazo de 05 anos previsto no art. 142 da Lei 8.112/90 à instauração de PAD pelo órgão federal em que lotado o impetrante, de se ver que a aposentadoria de servidor público é ato complexo, somente se aperfeiçoando com o registro na Corte de Contas, não tendo, assim, a perda do prazo a cassação de aposentadoria, enquanto sanção disciplinar, relevo ao Controle Externo do ato de aposentadoria, exercido a tempo e modo pelo TCU 



    3. O direito de opção entre cargos ilegalmente acumulados, previsto no § 5º do art. 133 da Lei 8.112/90, tem seu momento ideal de exercício no PAD, não podendo ser elastecido ao exame pelo TCU de aposentadoria ilegalmente acumulada com outro benefício, quando este é estadual, fora do Controle Externo do TCU. 



    4. Pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, a segurança deve ser denegada



    O Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do imperante no cargo de assistente em administração da Fundação Universidade Federal do Maranhão, sob o fundamento de que haveria acumulação indevida desse cargo, por não possuir natureza técnica ou científica, com o de professor da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (eDoc 6).



    Apresentado pedido de reexame, a Corte de Contas negou-lhe provimento (eDoc 7).



    Contra essa decisão, o interessado opôs embargos de declaração, nos quais alegou: (i) a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 142, I, c/c o § 1º, da Lei n. 8.112/1990; (ii) a nulidade do acórdão, em razão da ausência de orientação à UFMA quanto à necessidade de assegurar-lhe o direito de opção, previsto no art. 133 da mesma Lei; e (iii) omissão quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.270.819. Os embargos de declaração foram rejeitados pela 1ª Câmara (eDoc 8).



    Irresignado, Carlos Alberto Mineu Costa impetrou o presente mandamus, alegando, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a UFMA tomou ciência da acumulação em 25 de janeiro de 2012, mas apenas em 17 de agosto de 2017 instaurou o respectivo processo administrativo disciplinar; e (ii) a violação ao devido processo legal, por não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito de opção, nos termos do art. 133 da Lei n. 8.112/1990.



    Ressalte-se que o impetrante não questionou a natureza técnica do cargo de assistente em administração.



    Afasto, em primeiro lugar, a alegação de decadência quinquenal quanto à atuação do Tribunal de Contas da União no exame do ato de concessão da aposentadoria.



    A jurisprudência do Supremo está pacificada no sentido de que o Tribunal de Contas da União tem 5 (cinco) anos, contados do recebimento do procedimento administrativo, para analisar a legalidade de ato de concessão de aposentadoria inicial, operando-se, após o decurso do período, o registro tácito, sem prejuízo de eventual revisão em igual prazo.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELO QUAL SE DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



      1. A análise da legalidade do ato de revisão da aposentadoria pelo TCU, no que toca ao prazo decadencial de cinco anos, deve ser feita a partir do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, nos termos da tese fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 445: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    2. Consideradas as datas da disponibilização do ato de aposentadoria para análise pelo TCU e o julgamento pela Corte de Contas, observa-se não ultrapassado o quinquênio legal. 



    [...]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (MS 38.504 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 24 de março de 2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. 



    II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. 



    [...]



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 35.662 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de abril de 2019 - grifei)



    Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 



    [...]



    2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 



    [...]



    6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).



    (MS 35.193 AgR, Primeira Turma, ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 15 de fevereiro de 2022)



    Vejam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no MS 38.620, ministro Luis Roberto Barroso, DJe de 21 de outubro de 2022; e no MS 40.168, ministro Cristiano Zanin, DJe de 14 de março de 2025.



    No caso em análise, a TC n. 036.775/2018-5 deu entrada no Tribunal de Contas da União em 24 de janeiro de 20181 (eDoc 22) e foi apreciado pela 1ª Câmara em 27 de outubro de 2020, por meio do acórdão n. 12.110/2020 (eDoc 6), ou seja, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.



    Ademais, cabe à Corte de Contas a atribuição constitucional de analisar a aposentadoria do autor, conforme disposto no art. 71, III, da Constituição Federal (MS 36.869 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de julho de 2020).



    No exercício dessa competência, caso o Tribunal se depare com a acumulação indevida de vencimentos e/ou proventos, poderá determinar a correção da irregularidade.



    Ressalto, ainda, que não se mostra aplicável o argumento de incidência do art. 142, I, § 1º, da Lei n. 8.112/1990.



     



    Referido dispositivo trata das penalidades passíveis de aplicação aos servidores regidos pela mencionada norma, no âmbito de processo administrativo disciplinar instaurado no contexto da relação jurídica entre o servidor público e o respectivo órgão ou entidade.



    Não se pode, portanto, confundir a cassação de aposentadoria resultante de sanção aplicada em regular processo administrativo disciplinar com o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre os atos de aposentação.



    É incontroverso que a UFMA tem conhecimento da acumulação de cargos pelo impetrante desde 25 de janeiro de 2012, mas apenas instaurou processo administrativo disciplinar em 17 de agosto de 2017. Ainda que se alegue violação ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 para aplicação de sanção disciplinar, tal inobservância não possui relevância no presente caso. Isso porque a aposentadoria de servidor público constitui ato complexo, que apenas se aperfeiçoa com o registro pela Corte de Contas. Assim, ao Tribunal de Contas da União cabe exclusivamente o exame da legalidade do ato de aposentadoria no âmbito federal, sendo este o benefício cuja suspensão foi determinada.



    Importante destacar que o benefício de aposentadoria pago pelo Estado do Maranhão ao impetrante, e em relação ao qual não tem documentos nos autos, não foi objeto de exame ou decisão pelo TCU, permanecendo, portanto, vigente, salvo melhor juízo. 



    Não se pode imputar ao TCU qualquer irregularidade no exercício de sua competência, pois, nos termos do § 5º do art. 133 da Lei nº 8.112/1990, o direito de opção ali previsto refere-se à apuração de acumulação de cargos no bojo de um PAD, e não à acumulação de aposentadorias. A previsão legal não abarca, literalmente, a hipótese de acumulação de proventos de inatividade oriundos de diferentes entes federativos.



    A tese de que o TCU deveria oportunizar ao servidor o exercício do direito de escolha entre os benefícios acumulados somente poderia se aplicar nos casos em que ambos os pagamentos estão sujeitos ao seu controle externo. No caso concreto, como um dos benefícios é pago por órgão estadual, não submetido à jurisdição do TCU, tal prerrogativa não se verifica.



    Portanto, a oportunidade de exercer o direito de opção entre cargos ilegalmente acumulados deve ocorrer no âmbito do PAD, não sendo possível ampliar tal faculdade para o exame realizado pelo TCU quando se trata da acumulação de aposentadoria federal com proventos pagos por ente estadual. Diante disso, eventual pretensão de escolha entre as aposentadorias deve ser buscada por outro meio processual, diverso do mandado de segurança impetrado contra o ato do TCU.



    Ademais, a eventual desatenção ao prazo prescricional por parte da UFMA somente teria implicações no campo disciplinar, em especial quanto à possibilidade de aplicação da sanção de cassação de aposentadoria — desde que esta já estivesse aperfeiçoada com o registro pela Corte de Contas. Tal sanção, entretanto, não se confunde com a atuação do TCU no exercício do controle externo, voltado à legalidade dos atos concessivos de aposentadoria.



    Por fim, se, em razão da prescrição, a UFMA estiver impedida de promover a cassação da aposentadoria por meio de PAD, essa limitação não impede o TCU de exercer sua competência constitucional e legal para examinar a legalidade do ato de aposentadoria e decidir pelo seu registro ou não, nos termos da legislação aplicável.



    Não está demonstrada, assim, violação a direito líquido e certo do impetrante pelo ato do Tribunal de Contas da União, que justifique a concessão da medida pleiteada.



    3. Do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/60360672